Tribunal: STF
Processo: AP 1188
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    MARCELO CANO, já qualificado nos autos, requer a devolução do prazo para se manifestar sobre o conteúdo do Laudo Pericial nº 2474/2023, sob o fundamento de que a sua procuradora Inês Aparecida Baptista do Nascimento “adoeceu e precisou de tratamento médico a partir do dia 15/09/2023” (petição STF nº 109.191/2023).



    O pedido é instruído com atestado médico, firmado por José Eduardo Gomes, CRM-DF 7.641, no sentido de que Inês Aparecida Baptista do Nascimento foi atendida na clínica Biocárdios em 15/9/2023 e necessitou de 10 (dez) dias de repouso.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu foi intimado por publicação no Diário da Justiça eletrônico, efetivada em 21/9/2023, para apresentar manifestação sobre o Laudo Pericial nº 2474/2023, caso quisesse.



    Constaram na publicação os nomes da advogada Inês Aparecida Baptista do Nascimento e do advogado Hélio Garcia Ortiz Júnior, em favor de quem a primeira substabeleceu, com reserva de poderes, o mandato que lhe foi outorgado pelo réu.



    Tendo vista a existência de advogado habilitado nos autos, INDEFIRO o pedido de restituição do prazo formulado pelo réu.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente